Tribunal: TJSP
Processo: 0000529-88.2008.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
JUIZO DE RETRATAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Procedência – Acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor para majorar a indenização e negou provimento ao recurso do Estado, afastada a aplicação da Lei no. 11.960/09, sob o fundamento de que somente seria aplicável aos processos iniciados após sua vigência – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou

Ementa:

JUIZO DE RETRATAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Procedência – Acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor para majorar a indenização e negou provimento ao recurso do Estado, afastada a aplicação da Lei no. 11.960/09, sob o fundamento de que somente seria aplicável aos processos iniciados após sua vigência – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do RE no 1.495.146/MG, Tema 905, pelo Eg. STJ, que definiu os índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis após a declaração parcial de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 – Decisão da turma julgadora que contraria a jurisprudência sedimentada no Recurso Especial – Necessidade de adequação do julgamento anterior para afastar a aplicação da Lei no. 11.960/09 apenas quanto à correção monetária, em observância ao Tema 810 do STF, e para determinar a aplicação dos índices de juros de mora e de correção monetária fixados no Tema 905 do STJ – Recurso do Estado parcialmente provido. Retratação parcial do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000529-88.2008.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante/apelado
ADRIANO DA SILVA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do
Estado parcialmente provido. Retratação parcial do julgado.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME
DE CAMPOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000529-88.2008.8.26.0438 -Voto no 30.756
2
Voto no. 30.756
Apelação no. 0000529-88.2008.8.26.0438
Apelante/Apelado: Adriano da Silva Lopes x Estado de São Paulo
Comarca: 5a Vara de Penápolis
Juiz: Dr. José Antônio Bernardo
Turma Julgadora anterior: Des. Oliveira Santos (Relator), Des. José Habice
(Revisor) e Des. Evaristo dos Santos (3o Juiz)
JUIZO DE RETRATAÇÃO
Ação de indenização por
danos morais
Procedência
Acórdão que deu parcial
provimento ao recurso do autor para majorar a indenização
e negou provimento ao recurso do Estado, afastada a
aplicação da Lei no. 11.960/09, sob o fundamento de que
somente seria aplicável aos processos iniciados após sua
vigência
Remessa para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do
art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito
do RE no 1.495.146/MG, Tema 905, pelo Eg. STJ, que
definiu os índices de correção monetária e de juros de mora
aplicáveis
após
a
declaração
parcial
de
inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09
Decisão da
turma
julgadora
que
contraria
a
jurisprudência
sedimentada no Recurso Especial
Necessidade de
adequação do julgamento anterior para afastar a aplicação
da Lei no. 11.960/09 apenas quanto à correção monetária,
em observância ao Tema 810 do STF, e para determinar a
aplicação dos índices de juros de mora e de correção
monetária fixados no Tema 905 do STJ
Recurso do
Estado parcialmente provido. Retratação parcial do
julgado.
Acrescenta-se ao relatório de fls. 281/282 que, nos termos do
v. acórdão de fls. 280/287, a Turma Julgadora deu parcial provimento ao recurso do
autor para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais e negou
provimento ao recurso do Estado, afastada a aplicação da Lei no. 11.960/09, sob o
fundamento de que esta somente seria aplicável aos processos iniciados após a sua
vigência.
O Estado, então, apresentou recursos especial (fls. 290/298),
que foi respondido (fl. 309/314).
Por fim, em virtude do julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG (Tema 905, STJ), o Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000529-88.2008.8.26.0438 -Voto no 30.756
3
Público determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.030,
II, do CPC (fls. 324/325).
É o relatório.
Os autos foram devolvidos a esta Colenda Turma Julgadora
em razão do julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Antes de analisar tal questão, porém, é necessário consignar
que o tema da aplicabilidade da Lei no. 11.960/09 foi amplamente debatido pela
Superior Instância e restou sedimentada a sua aplicação imediata aos processos em
curso, mesmo àqueles ajuizados anteriormente à sua vigência (REsp 1205946/SP).
Nesse
contexto,
cumpre
ainda
destacar
que
a
constitucionalidade da referida Lei foi analisada pelo Eg. Supremo Tribunal Federal,
no RE 870.947/SE (Tema no 810), e restou sedimentado que:
“1) o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000529-88.2008.8.26.0438 -Voto no 30.756
4
Assim, é devida a aplicação imediata da Lei no. 11.960/09,
mas apenas em relação aos juros de mora.
E não é necessário aguardar o trânsito em julgado do
referido Recurso Extraordinário para afastar o índice de correção monetária previsto
na referida Lei.
Isso porque, conforme já assentou o Supremo Tribunal
Federal, “a Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado
pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading
case” (STF, RE 612375 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,
julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 01-09-2017
PUBLIC 04-09-2017).
Assim sendo, dado o caráter de repercussão geral, o presente
julgamento também deve observar o posicionamento firmado pelo Eg. STF no
precedente acima citado, independentemente do trânsito em julgado, o que ora
determino de ofício.
Feita essa observação, cumpre consignar que declarada a
inconstitucionalidade parcial da Lei no. 11.960/09, coube ao Col. STJ, no julgamento
do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, a definição dos índices de correção
monetária e de juros de mora aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública,
conforme a natureza da condenação.
E no que se refere às condenações judiciais relativas a
servidores e empregados públicos, assim ficou decidido:
“(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000529-88.2008.8.26.0438 -Voto no 30.756
5
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.”
Assim, verifico que é o caso de adequação parcial do
julgamento anterior para afastar a aplicação da Lei no. 11.960/09 somente em relação
à correção monetária, observada a aplicação dos índices definidos pelo Col. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento supracitado, sem alteração no resultado do
julgamento.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, aceito a conclusão dos
autos com base no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, e opero a
retratação parcial do julgamento anterior, a fim de afastar a aplicação da Lei no.
11.960/09 somente em relação à correção monetária, com fulcro no Tema 810
STF, e para determinar a observância dos índices fixados no Tema 905 - STJ, nos
termos da fundamentação supra, mantido, no mais, o v. acórdão de fls. 280/287.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora